Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO PEREIRA BORGES JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1002534-54.2020.8.11.0053, proposta em face de TETSUO FERNANDO SUMIYOSCHI, deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de evitar qualquer ato de esbulho ou turbação à posse exercida pelo agravado.
Para tanto, aduz o agravante que os requisitos da liminar deferida na origem, não foram suficientemente demonstrados, tendo em vista a falta de documentos que comprovassem o suposto direito do agravado, somando-se a isso, a não realização de audiência de justificação prévia.
Alega ser o legítimo possuidor da área, a qual foi invadida pelo agravado, conforme fez provar por meio de farta prova documental apresentada nos autos, na origem e em sede de pedido contraposto.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor dos agravantes, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que depende de provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)
Assim, neste instante de cognição sumária, verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório em desfavor do agravante.
Ocorre, porém, que há controvérsia sobre a referida posse na área, visto que as provas documentais apresentadas não apontam com precisão a situação fática envolvendo a prática de esbulho, seja pelo autor, seja pelo réu, na divisa entre as propriedades.
De tal modo, a fim de esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer a posse em questão.
Assim, havendo dúvidas quanto a posse alegada pelo autor, deve ser suspensa a decisão agravada, que deferiu a liminar possessória pretendida pelo agravado, sem a realização de audiência de justificação.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base e determinar a realização de audiência de justificação prévia.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.